Tribunal: TJSP
Processo: 2017742-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente – RECURSO PROVIDO.